Tribunal: STM
Processo: 7000126-05.2023.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. LOCAL DESATIVADO E SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PESSOA EM CONDIÇÃO DE RUA. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. ESTADO DE NECESSIDADE. CRIME FAMÉLICO. COISA ABANDONADA. DESPROVIMENTO. A conduta imputada ao apelante - furto de bens em imóvel de responsabilidade da Prefeitura da Vila Militar - amolda-se perfeitamente à hipótese prevista no art. 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar, que considera crime militar a conduta praticada por civil contra o patrimônio sob a administração militar. O conceito de coisa abandonada pressupõe a intenção manifesta do proprietário de se desfazer do bem e, no caso, o local do furto era uma antiga agência financeira desativada, mas que permanecia sob a administração da Prefeitura da Vila Militar. Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar o apelante, arguida sob o argumento de que se trata de civil e os objetos subtraídos se caracterizariam res derelicta (coisa abandonada). Decisão unânime. O Código de Processo Penal Militar possui regramento próprio e específico sobre a matéria ao autorizar, no art. 292, o prosseguimento do processo à revelia do acusado que, citado, não comparece sem motivo justificado, portanto, inexiste razão para a aplicação subsidiária da legislação processual comum em detrimento da legislação especial. Rejeição da preliminar de nulidade arguida em virtude da não aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal, que prevê a suspensão do processo e do curso prescricional quando o acusado, citado por edital, não comparece nem constitui advogado. Decisão por maioria. No mérito, os objetos subtraídos (fios e componentes elétricos) incorporavam o imóvel sob a administração militar e, portanto, integravam o patrimônio da União, independentemente de seu estado de conservação ou do valor de mercado. A realidade social do apelante, pessoa em condição de rua, não constitui, por si só, um salvo-conduto para a prática de delitos, no caso, o crime de furto qualificado pelas circunstâncias de ter sido praticado durante a noite e contra bem da Fazenda Nacional, conforme o art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar. Consequentemente, a responsabilização penal do apelante não viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo contrário, reafirma a necessidade de proteção da ordem jurídica. O crime famélico ocorre quando a subtração tem como finalidade exclusiva e imediata saciar uma necessidade básica e inadiável, como a fome, sem que haja outra forma de supri-la. No caso, o apelante subtraiu materiais elétricos que, por sua natureza, não se destinavam ao consumo imediato, mas possuem um valor de revenda. Essas circunstâncias descaracterizam a subtração como famélica e a aproxima mais de tentativa, ainda que precária, de obter recursos financeiros. Não merece acolhimento o pedido da defesa de desclassificação do furto consumado para a modalidade tentada sob a justificativa de que o apelante não obteve a posse mansa e pacífica dos bens. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que o crime de furto consuma-se com a simples inversão da posse do objeto furtado, mesmo que por breve período, sem a necessidade de sair da esfera de vigilância da vítima. Desprovimento do apelo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/02/2026 A
12/02/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000126-05.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: LUCIANO SANDRO DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/02/2026, às 13:30, a 12/02/2026, às 18:00, na sequência 18, disponibilizada no
DE de 05/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO APELO
DA DEFESA; POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO; POR
MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
NULIDADE PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP, CONTRA O VOTO
DO MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA E DA MINISTRA VERÔNICA
ABDALLA STERMAN, QUE ACOLHIAM A PRELIMINAR, APLICAVAM O
DISPOSTO NO ART. 366 DO CPP COMUM, C/C O ART. 1º, § 1º, E ART. 3º,
ALÍNEA "A", TODOS DO CPPM, PARA SUSPENDER O FEITO E A CONTAGEM
DO PRAZO PRESCRICIONAL E ANULAVAM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS
DESDE A CITAÇÃO DO CIVIL LUCIANO SANDRO DE OLIVEIRA PINTO POR
EDITAL, RESSALVANDO A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A CONDENAÇÃO IMPOSTA NA
SENTENÇA RECORRIDA. A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO QUANTO À PRELIMINAR. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA
RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000126-05.2023.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: LUCIANO SANDRO DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. LOCAL DESATIVADO E SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PESSOA EM CONDIÇÃO DE RUA.
CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. ESTADO DE NECESSIDADE.
CRIME FAMÉLICO. COISA ABANDONADA. DESPROVIMENTO.
A conduta imputada ao apelante - furto de bens em imóvel de responsabilidade
da Prefeitura da Vila Militar - amolda-se perfeitamente à hipótese prevista no
art. 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar, que considera crime
militar a conduta praticada por civil contra o patrimônio sob a administração
militar. O conceito de coisa abandonada pressupõe a intenção manifesta do
proprietário de se desfazer do bem e, no caso, o local do furto era uma antiga
agência financeira desativada, mas que permanecia sob a administração da
Prefeitura da Vila Militar.
Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar
o apelante, arguida sob o argumento de que se trata de civil e os objetos
subtraídos se caracterizariam res derelicta (coisa abandonada). Decisão
unânime.
O Código de Processo Penal Militar possui regramento próprio e específico
sobre a matéria ao autorizar, no art. 292, o prosseguimento do processo à revelia
do acusado que, citado, não comparece sem motivo justificado, portanto,
inexiste razão para a aplicação subsidiária da legislação processual comum em
detrimento da legislação especial.
Rejeição da preliminar de nulidade arguida em virtude da não aplicação
subsidiária do art. 366 do Código de Processo Penal, que prevê a suspensão do
processo e do curso prescricional quando o acusado, citado por edital, não
comparece nem constitui advogado. Decisão por maioria.
No mérito, os objetos subtraídos (fios e componentes elétricos) incorporavam o
imóvel sob a administração militar e, portanto, integravam o patrimônio da
União, independentemente de seu estado de conservação ou do valor de
mercado.
A realidade social do apelante, pessoa em condição de rua, não constitui, por si
só, um salvo-conduto para a prática de delitos, no caso, o crime de furto
qualificado pelas circunstâncias de ter sido praticado durante a noite e contra
7000126-05.2023.7.01.0001
40001380795 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bem da Fazenda Nacional, conforme o art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal
Militar. Consequentemente, a responsabilização penal do apelante não viola os
princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da
proporcionalidade, pelo contrário, reafirma a necessidade de proteção da ordem
jurídica.
O crime famélico ocorre quando a subtração tem como finalidade exclusiva e
imediata saciar uma necessidade básica e inadiável, como a fome, sem que haja
outra forma de supri-la. No caso, o apelante subtraiu materiais elétricos que, por
sua natureza, não se destinavam ao consumo imediato, mas possuem um valor
de revenda. Essas circunstâncias descaracterizam a subtração como famélica e a
aproxima mais de tentativa, ainda que precária, de obter recursos financeiros.
Não merece acolhimento o pedido da defesa de desclassificação do furto
consumado para a modalidade tentada sob a justificativa de que o apelante não
obteve a posse mansa e pacífica dos bens. Prevalece na jurisprudência o
entendimento de que o crime de furto consuma-se com a simples inversão da
posse do objeto furtado, mesmo que por breve período, sem a necessidade de
sair da esfera de vigilância da vítima.
Desprovimento do apelo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do apelo da defesa; por unanimidade, em
rejeitar a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União; por maioria, em rejeitar a
segunda preliminar defensiva, de nulidade pela não aplicação do art. 366 do Código de
Processo Penal; no mérito, por unanimidade, em negar provimento ao apelo defensivo,
mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a condenação imposta na
sentença recorrida.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União em
favor de LUCIANO SANDRO DE OLIVEIRA PINTO, civil, contra a sentença proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que
o condenou à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como incurso no crime de
furto qualificado pela circunstância de ter sido praticado durante a noite e contra bem da
Fazenda Nacional, conforme art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar.
7000126-05.2023.7.01.0001
40001380795 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo a peça acusatória, em 15 de maio de 2022, o ora apelante, à época
catador de recicláveis e pessoa em situação de rua, ingressou clandestinamente nas
instalações de uma antiga agência financeira na Vila Militar, Rio de Janeiro/RJ, local sob a
administração militar, no período noturno compreendido entre 19h50 e 20h10. No local, ele
subtraiu fios de cobre e de alumínio, tomadas, luminárias e espelho de interruptor. Além dos
itens subtraídos, foram encontrados, em sua posse, dois alicates, duas facas e uma munição
calibre 9 mm.
Ante esse fato, o Ministério Público Militar, mediante denúncia aditada por
duas vezes, imputou ao acusado a prática dos seguintes crimes: porte ilegal de munição; furto
qualificado pelas circunstâncias de ter sido praticado no período noturno, contra a Fazenda
Nacional e com rompimento de obstáculo; ingresso clandestino; e, por fim, crime de dano.
Confira-se o trecho da peça acusatória que noticia a conduta criminosa em
questão, in verbis:
O civil Luciano Sandro de Oliveira Pinto, catador de latinhas, morador de rua, na data de 15
de maio de 2022, entre 19h50 e 20h10, ingressou em local sujeito a administração da
Prefeitura da Vila Militar, em que não havia passagem regular, e subtraiu fios de cobre,
tomadas e luminária de local sujeito à Administração Militar, na Avenida Duque de Caxias, nº
101-A, Vila Militar, Rio de Janeiro/RJ (antiga agência financeira, agora administrada pela
Prefeitura da Vila Militar) sendo preso em flagrante delito pelo 3º Sargento Jean Henrique da
Silva Ramos. (Evento 1-Doc 1, e-Proc).
Na revista da mochila que o flagranteado trazia consigo, a autoridade militar encontrou,
dentre outros objetos, duas armas brancas (facas) e uma munição calibre 9 mm Luger (f. 31,
Evento 1-Doc. 1, e-Proc).
Segundo a testemunha 3º Sgt Jean Henrique da Silva Ramos, condutor, esta estava de serviço
no Ponto Forte, por volta das 20h10, quando o Comandante da Guarda da Prefeitura acionou
a Patrulha relatando que um indivíduo havia pulado para o lado externo da antiga Agência
Financeira, agora administrada pela Prefeitura da Vila Militar. Ato contínuo, deu ordem para
os militares da patrulha irem verificar, tendo o Cb Dantas e Soldados Balbino e Moura
alcançado o suspeito, o qual afirmara que havia descido do ônibus e estava ali "urinando". Os
militares, então, efetuaram revista na sacola que o indivíduo portava "...e encontraram vários
fios de cobre, alumínio, alicate de corte e outros materiais" (f. 5, Evento 1-Doc 1, e-Proc).
(...)
No mesmo sentido, o depoimento do 3º Sgt Eduardo dos Santos Silva, que estava de serviço de
Sargento de Dia da Prefeitura da Vila Militar na data dos fatos e narrou que, por volta das
19h50, ouviu um barulho e, quando foi conferir, viu o indivíduo pulando pelo portão da antiga
financeira, quando então acionou a Patrulha localizada na esquina da prefeitura, que
conseguiu interceptar o suspeito.
No Evento 25-Doc. 1, foi juntado o Ofício nº 38-Asse As Jurd/1ªDE, de 27 de maio de 2022,
informando que "laudo de constatação de local de furto nº 23/22, emitido pela Chefia de
Polícia, em 23 de maio de 2022, constatou que os materiais objeto do vestígio possivelmente
foram subtraídos da loja desativada, localizada na Av. Duque de Caxias, nº 101-A, Vila
Militar, Rio de Janeiro-RJ", bem como que "... o DIEx nº 5-PVMV/BAse Adm/1ª DE, de 20 de
maio de 2022, reconhece o supracitado endereço como imóvel da Administração Militar,
(...)" (grifos nossos).
7000126-05.2023.7.01.0001
40001380795 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por arremate, o Laudo de Constatação de Local de Furto nº 23/22, da Subseção de Perícia
Criminal Militar/ 1ª Divisão do Exército, juntado ao Evento 26-Doc. 9 do e-Proc, ratificou que
o local dos fatos tratava-se de "...loja comercial desativada, localizada na Av. Duque de
Caxias, nº 101 A, Vila Militar, Rio de Janeiro - RJ", bem como que os "vestígios" encontrados
com o ora denunciado consistiam em 11 itens, entre estes 2 facas, 2 alicates, 1 munição calibre
9mm luger, 8 hastes de alumínio e fios diversos.
De igual sorte, pontuaram os peritos que, no tocante aos fios, encontraram "... elementos que
apontam que parte desse material foi possivelmente subtraído do local em questão, conforme
imagens e descrições..." (f. 7, Evento 26-Doc. 9, eProc[13]). Em relação à luminária,
acrescentaram os peritos que "3.1.4. No local em questão, os banheiros feminino e masculino
possuíam o mesmo modelo de luminária. A figura 1 mostra a luminária presa na parede do
banheiro masculino no momento que o exame foi realizado e nas figuras 2 e 3 o mesmo
modelo de luminária que se encontrava com o Sr. LUCIANO e o bocal com a fiação de
espessura semelhante com sinais de arrancamento" (f. 9, Evento 26-Doc. 9, e-Proc, grifos
nossos).
Desta sorte, nos termos do art. 77, "f", do Código de Processo Penal Militar (CPPM), conclui-
se que civil Luciano Sandro de Oliveira Pinto incorreu no crime capitulado no art. 14, caput,
da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de munição) c/c art. 240, §§ 4º, 5º, 6º (furto qualificado), art.
302 (ingresso clandestino) e art. 9º, III, "a" do CPM, visto que ingressou, durante a noite, em
local sujeito a Administração Militar em que não havia passagem regular, bem como subtraiu
fios de cobre, cabos elétricos, uma luminária, uma tomada, destruindo para tanto "espelhos de
interruptores" (item 3.1.2 e 3.1.3 do Laudo 23/22), bem como danificando 3 hastes de proteção
do portão lateral de ferro do referido local.
PRIMEIRO ADITAMENTO
(...)
No tocante ao valor dos bens objeto da subtração, o Laudo Pericial nº 36/22 – Ch PoL (evento
34 – LAUDOAVAL4) estimou que o preço de mercado dos itens soma R$ 347,62 (trezentos e
quarenta e sete reais e sessenta e dois centavos).
Ademais, o parecer técnico de avaliação das instalações elétricas de baixa tensão identificou,
qualificou e apontou as necessidades a fim de fazer com que o sistema elétrico do imóvel
subtraído funcione perfeitamente (evento 34 – PARECER2). O valor estimado pelo parecer foi
de R$ 15.108,12 (quinze mil cento e oito reais e doze centavos), conforme evento 34 – OUT3,
do e-Proc.
SEGUNDO ADITAMENTO
(...)
O laudo pericial de constatação do local do fato (Ev. 25, Doc. 9), ilustrado com fotografias,
evidencia que os materiais elétricos encontrados na posse do denunciado foram retirados de
duas salas, cujas portas estão situadas no corredor lateral do imóvel.
O acesso ao corredor lateral é por um portão metálico, que claramente teve três de suas
hastes danificadas, como demonstram as fotografias da f. eletrônica 5 do laudo. Dessa forma,
não resta dúvida de que o ora denunciado, danificando as hastes metálicas, abriu um vão no
portão, através do qual penetrou no corredor lateral e teve acesso às salas de onde subtraiu os
materiais elétricos e, assim agindo, incorreu na qualificadora do inciso I do §6º do art. 240 do
Código Penal Militar.
Desse modo, o MPM requer o recebimento do presente aditamento para que seja considerada
a incidência da qualificadora prevista no inciso I do §6º do art. 240 do CPM.
7000126-05.2023.7.01.0001
40001380795 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(Ação Penal Militar nº 7000126-05.2023.7.01.0001, evento 1, -INIC1,
ADIT_DEN2, ADIT_DEN3).
Em 6 de dezembro de 2022, o juízo de origem recebeu parcialmente a denúncia
para rejeitar as acusações de porte ilegal de munição e de ingresso clandestino, por entender
que o crime de furto absorveu o crime de ingresso clandestino. Suprimiu a qualificadora de
rompimento de obstáculo, diante da constatação de que a perícia não encontrou sinais de
arrombamento nas portas principais.
Assim, a ação penal prosseguiu apenas com a imputação do crime de furto
qualificado por ter sido praticado durante a noite e contra bem da Fazenda Nacional, previsto
no art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar (Ação Penal Militar nº 7000126-
05.2023.7.01.0001, evento 1, RECDEN4).
Diante das tentativas frustradas de citação pessoal do acusado, o Ministério
Público Militar requereu a realização do ato via edital, na forma do artigo 277, inciso V,
alínea “c”, do Código de Processo Penal Militar, no que foi atendido em seu pleito. Contudo,
efetivada a citação por edital, o acusado não compareceu ao chamamento processual (Ação
Penal Militar nº 7000126-05.2023.7.01.0001, evento 29, 39, 44, 51, 92, 110, 132,
respectivamente).
Em resposta à acusação, a Defensoria Pública da União pediu a suspensão do
processo com esteio no art. 366 do Código de Processo Penal. O Ministério Público Militar se
manifestou contrário ao pedido ante a ausência de lacuna ou de omissão na legislação
processual penal militar a justificar a aplicação subsidiária do artigo em questão,
entendimento esse ratificado pelo juízo de origem que indeferiu o pedido (Ação Penal Militar
nº 7000126-05.2023.7.01.0001, evento 113, 120 e 131).
Na instrução criminal, foram ouvidas três testemunhas arroladas pelo Ministério
Público Militar: o Terceiro Sargento JEAN HENRIQUE DA SILVA RAMOS, o ex-militar
EDUARDO DOS SANTOS SILVA e o Cabo RENATO DANTAS DE MACEDO. Em
síntese, as testemunhas declararam que, quando da abordagem do acusado, encontraram-no
na posse de materiais elétricos compatíveis com os existentes na instalação militar (Ação
Penal Militar nº 7000126-05.2023.7.01.0001, evento 166, vídeos 1 e 2; vídeos 3 e 4; vídeos 4
e 5; evento 167).
Por sua vez, a defesa não arrolou testemunhas (Ação Penal Militar nº 7000126-
05.2023.7.01.0001, evento 129).
Logo após a oitiva de testemunhas, as partes se disseram satisfeitas com as
provas produzidas e renunciaram ao prazo para apresentação das alegações finais, previsto no
art. 428 do Código de Processo Penal Militar. Na mesma audiência, as partes se declararam
prontas para a sustentação oral e para o julgamento (Ação Penal Militar nº 7000126-
05.2023.7.01.0001, evento 166, vídeo 6, evento 167).
Em 25 de setembro de 2024, o Juiz Federal da Justiça Militar da 4ª Auditoria da
1ª Circunscrição Judiciária Militar, após réplicas e tréplicas das partes, proferiu sentença oral
na qual condenou o acusado à pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, como
incurso no crime de furto qualificado pela circunstância de ter sido praticado durante a noite e
contra bem da Fazenda Nacional, conforme o art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar. O
7000126-05.2023.7.01.0001
40001380795 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

magistrado deixou de conceder ao acusado o benefício da suspensão condicional da pena,
ante a ausência dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no caput e nos incisos I e
II do artigo 84 do Código Penal Militar. Contudo, fixou o regime inicial aberto no caso de
eventual cumprimento da pena e reconheceu o direito de recorrer em liberdade (Ação Penal
Militar nº 7000126-05.2023.7.01.0001, evento 167).
A publicação da sentença condenatória se deu em 11 de dezembro de 2024
(Ação Penal Militar nº 7000126-05.2023.7.01.0001, evento 172).
Regularmente intimadas as partes, a Defensoria Pública da União interpôs,
tempestivamente, o presente recurso de apelação. Por seu turno, o Ministério Público Militar
não manifestou interesse recursal, logo lhe sobreveio o trânsito em julgado da sentença (Ação
Penal Militar nº 7000126-05.2023.7.01.0001, eventos 173, 174, 178 e 180).
Em suas razões recursais, a Defensoria Pública da União, preliminarmente,
pede a declaração de nulidade da citação por edital, com posterior expedição de ofícios para
localizar o acusado e, caso mantido o ato, a nulidade do processo e da sentença, a fim de que
os autos baixem à origem, para fins de ser aplicado o art. 366 do Código de Processo Penal.
Suscita ainda a nulidade do processo por incompetência da Justiça Militar para julgamento de
civis e, em relação ao caso, afirma a incapacidade de a conduta afetar potencialmente bens e
interesses das Forças Armadas, uma vez que se dirigiu a coisa abandonada.
No mérito, alega a ausência de câmeras ou de testemunhas presenciais da
subtração e a incerteza quanto à titularidade dos bens encontrados com o acusado. Sustenta,
ainda, a atipicidade da conduta que configurar-se-ia por ser o local do crime uma área
abandonada, sem qualquer sinalização relativa à área militar ou sob a administração militar.
Argumenta que o caso consiste em furto de natureza famélica diante da extrema
vulnerabilidade do acusado; e, por fim, o acusado não teve a posse mansa e pacífica dos itens,
portanto, deveria ser-lhe aplicada a redutora no máximo do crime tentado (Ação Penal Militar
nº 7000126-05.2023.7.01.0001, evento 201).
Nas suas contrarrazões, o Ministério Público Militar, após rechaçar toda a linha
argumentativa da defesa, pede a manutenção da sentença condenatória. Concernente às
arguições de nulidades, aduz que o crime ocorreu em local sob a administração militar,
circunstância essa que atrai a competência castrense. No tocante à citação por edital, afirma
que o Código de Processo Penal Militar possui regramento específico sobre a revelia e,
portanto, não cabe a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal (Ação Penal Militar
nº 7000126-05.2023.7.01.0001, evento 204).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio de parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pelo desprovimento
integral do apelo (Apelação nº 7000126-05.2023.7.01.0001, evento 8).
É o relatório.
VOTO
7000126-05.2023.7.01.0001
40001380795 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O apelo é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, logo,
deve ser conhecido.
A Defensoria Pública da União, em suas razões recursais, suscita preliminar de
nulidade do processo pela não aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal e
preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para julgar civis, além da ausência,
no caso, de violação a bens jurídicos militares. Analiso-as separadamente.
I - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO
A defesa argui preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para
julgar o apelante ao argumento de que se trata de civil, além de os objetos subtraídos se
caracterizarem res derelicta (coisa abandonada).
Sem maiores digressões, a conduta imputada ao apelante - furto de bens em um
imóvel que se encontrava sob a responsabilidade da Prefeitura da Vila Militar - amolda-se
perfeitamente à hipótese prevista no art. 9º, inciso III, alínea "a", do Código Penal Militar,
que considera crime militar a conduta praticada por civil contra o patrimônio sob a
administração militar.
Incabível, ainda, a alegação de que o bem seria res derelicta.
O conceito de coisa abandonada pressupõe a intenção manifesta do proprietário
de se desfazer do bem, de renunciar à sua propriedade. Não se pode confundir bem
desativado, cujo uso foi temporariamente suspenso, com bem abandonado, ainda que não
esteja em boas condições de conservação. Em outras palavras, um imóvel desativado
continua a pertencer ao seu proprietário e permanece sob sua administração, ainda que não
haja uso corrente.
De fato, no presente caso, o local do furto era uma antiga agência financeira
desativada desde 2017. Entretanto, as provas demonstram que o imóvel continuava sob a
administração da Prefeitura da Vila Militar e, por óbvio, sob a sua vigilância, tanto o é que,
como bem contrarrazoou o Ministério Público Militar, a movimentação do apelante foi
percebida.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União.
II - PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CPP
Sustenta a defesa a necessidade de aplicação subsidiária do art. 366 do Código
de Processo Penal, que prevê a suspensão do processo e do curso prescricional quando o
acusado, citado por edital, não comparece nem constitui advogado, uma vez que o
prosseguimento do feito à revelia viola os princípios da ampla defesa e do devido processo
legal.
A tese defensiva não merece prosperar.
7000126-05.2023.7.01.0001
40001380795 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Código de Processo Penal Militar autoriza, na alínea “a” do art. 3º, a
aplicação subsidiária da legislação processual comum, todavia, o permissivo legal condiciona
a aplicação à existência de omissão na legislação castrense, o que não é o caso dos autos. O
Código de Processo Penal Militar possui regramento próprio e específico sobre a matéria ao
autorizar, no art. 292, o prosseguimento do processo à revelia do acusado que, citado, não
comparece sem motivo justificado.
Nesta Corte, prevalece o entendimento no sentido de que, em observância ao
princípio da especialidade, não há lacuna a ser suprida pelo art. 366 do Código de Processo
Penal. A título de exemplo, trago à colação a ementa do seguinte julgado de relatoria do
ministro Marco Antônio de Farias:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL.
DIA ÚNICO. EXAURIENTE. ACUSADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CITAÇÃO
POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REVELIA. ART. 412 DO CPPM.
SUSPENSÃO. PROCESSO. CONTAGEM. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
INCIDÊNCIA. RECURSO. NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. A previsão do art.
277, parágrafo único, do CPPM, visa fomentar a realização de diligente busca para localizar
o acusado e citá-lo pessoalmente. O esgotamento dos meios de sua localização, em dia único,
cumpre o objetivo da norma. 2. A citação por edital de acusado que esteja em local incerto ou
não sabido é imperativa, conforme o art. 277, inciso V, alínea “d”, do CPPM. A medida
assegura o direito de o suposto autor do delito conhecer as acusações criminais, o que
promove a eficiência jurisdicional, pois evita a paralisação indevida do processo até a
realização de citação pessoal. 3. O não comparecimento ao processo, após a citação por
edital, acarreta a decretação da revelia, à luz do art. 292 do CPPM. Dessa forma, inexiste
prejuízo para o prosseguimento do processo e do lapso prescricional, com fulcro nos arts.
412 e seguintes do Diploma Processual Penal Militar. Portanto, há disposição específica
acerca da matéria no âmbito da JMU. 4. A aplicação das regras previstas no CPP aos
processos da JMU (suspensão do processo e do curso da prescrição - art. 366 do CPP) fere a
celeridade e outros vetores estruturais da JMU, destacando-se o Princípio da Especialidade.
Inexistem lacunas no Ordenamento Processual Penal Militar capazes de justificar, neste tema,
a aplicação subsidiária do Direito Processual Penal comum. 5. Embargos conhecidos e
rejeitados. Decisão por maioria.
(STM - Embargos Infringentes e de Nulidade n.º 7000191-59.2025.7.00.0000,
Relator Ministro Marco Antônio de Farias, julgado em 18 de setembro de
2025). (Grifos nossos).
No caso concreto, os autos demonstram que foram esgotadas as tentativas de
localização do apelante antes da citação por edital. Aliás, na audiência de custódia, o próprio
apelante forneceu o endereço de sua ex-esposa como local apto a receber futuras intimações,
ocasião em que foi expressamente advertido pelo magistrado sobre a sua obrigação de
comparecimento aos atos processuais, sob pena de eventual decretação de prisão preventiva.
Não obstante, foram frustradas as tentativas de citação via postal e pessoal do acusado no
referido endereço (Auto de Prisão em Flagrante nº 7000333-38.2022.7.01.0001, evento 14,
vídeos 3 e 4; evento 17).
Ao contrário do que pretende parecer a defesa, o Ministério Público Militar,
longe de ficar inerte, diligenciou em bases de dados disponíveis em busca de outros
endereços e outros meios para citá-lo. Nessa intenção, forneceu número de celular registrado
em nome do apelante, solicitou informações à Caixa Econômica Federal e à Secretaria
7000126-05.2023.7.01.0001
40001380795 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Municipal de Assistência Social, esta última em virtude da situação de vulnerabilidade social
vivida pelo acusado (Ação Penal Militar nº 7000126-05.2023.7.01.0001, eventos 29, 39, 44,
57, 70, 77, 84 e 92).
Somente após o insucesso dessas diversas diligências é que se procedeu à
citação por edital, sendo-lhe nomeada a Defensoria Pública da União para garantir a defesa
técnica durante todos os atos processuais, o que afasta qualquer alegação de inobservância
dos princípios da ampla defesa e do devido processo legal (Ação Penal Militar nº 7000126-
05.2023.7.01.0001, eventos 101 e 110).
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade pela não aplicação do art.
366 do Código de Processo Penal.
III – MÉRITO
No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante com base nas teses de
insuficiência de provas para a condenação, de modo a se aplicar o princípio do in dubio pro
reo; de atipicidade da conduta, por se tratar de res derelicta (coisa abandonada); de estado de
necessidade por se tratar de crime famélico; e, subsidiariamente, de desclassificação da
conduta para a sua modalidade tentada.
Segundo a defesa, a condenação carece de provas, uma vez que nenhuma
testemunha presenciou o exato momento do furto, mas apenas a abordagem posterior, fora do
local do delito. Tal alegação não encontra amparo no conjunto probatório.
Além das provas testemunhais mais adiante mencionadas, o Laudo Pericial de
Constatação de Local de Furto comprova a materialidade ao registrar as imagens dos
vestígios dos bens subtraídos e as imagens do local do furto, de modo a demonstrar a
compatibilidade entre os objetos furtados e os existentes no respectivo local. Os documentos
colacionados não deixam dúvidas quanto a ser o local do furto sujeito à administração militar,
mais especificamente a loja então desativada, localizada na Avenida Av. Duque de Caxias, nº
101-A, Vila Militar, Rio de Janeiro-RJ (Auto de Prisão em Flagrante nº 7000333-
38.2022.7.01.0001, evento 25, LAU9 e OUT2, respectivamente).
Por sua vez, a autoria está comprovada não apenas pela situação de flagrância,
mas pelo encadeamento lógico dos fatos e pelos depoimentos harmônicos e convergentes das
testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório. As declarações das testemunhas
foram uníssonas e detalharam a sequência dos acontecimentos.
O ex-militar EDUARDO DOS SANTOS SILVA declarou que estava de
serviço em 15 de maio de 2022, quando, por volta das 19h50, ouviu um barulho e, ao
verificar, enxergou o acusado pulando o portão da antiga agência financeira, momento em
que, imediatamente, acionou a patrulha. Disse que, após o ocorrido, entrou no local e
percebeu que as cores dos fios encontrados com o acusado eram compatíveis com as cores
dos fios existentes no local, nas tomadas, no quadro de distribuição, nos interruptores e nas
luminárias (Ação Penal Militar nº 7000126-05.2023.7.01.0001, evento 166, vídeos 3 e 4).
Seguiram nessa mesma direção as declarações do 3º Sargento JEAN
HENRIQUE DA SILVA RAMOS, que, então condutor da patrulha, relatou ter efetuado a
revista na sacola que o acusado portava, e, nela, encontrou diversos fios de cobre e de
7000126-05.2023.7.01.0001
40001380795 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alumínio retirados da agência, além de alicate de corte, duas facas e uma munição 9 mm
(Ação Penal Militar nº 7000126-05.2023.7.01.0001, evento 166, vídeos 1 e 2).
O Cabo RENATO DANTAS DE MACEDO também confirmou ter
participado da revista e ter encontrado os mesmos objetos na posse do acusado. Acrescentou
ter o réu, inicialmente, alegado que os objetos eram de uma obra onde estaria trabalhando
(Ação Penal Militar nº 7000126-05.2023.7.01.0001, evento 166, vídeos 5 e 6).
No mais, embora não haja testemunha ocular do exato instante da subtração, as
filmagens das câmeras de segurança da rua registram o momento em que o acusado pulou o
muro da instalação militar e os acontecimentos seguintes conforme a versão apresentada pelo
ex-militar EDUARDO DOS SANTOS SILVA, desde o acionamento da patrulha até a
interceptação do acusado pelos militares (Auto de Prisão em Flagrante nº 7000333-
38.2022.7.01.0001, evento 11, vídeos 2 a 6).
Há de se reconhecer que o fato de o apelante ter sido encontrado logo após ser
visto saindo do local, na posse dos itens furtados, constitui um conjunto de indícios
concatenados que conduzem à certeza da autoria e, portanto, em prova apta a fundamentar o
decreto condenatório, segundo os requisitos estabelecidos nos arts. 382 e 383 do Código de
Processo Penal Militar.
É incabível, também, a tese de atipicidade da conduta por suposto abandono dos
objetos subtraídos em virtude da desativação da agência e do seu estado de depreciação.
Como mencionado na preliminar de incompetência desta justiça especializada, a desativação
de um estabelecimento não se confunde com a renúncia à sua propriedade, principalmente, no
caso, quando as provas evidenciam que o imóvel, apesar de desativado, permanecia sob a
administração e a vigilância da Prefeitura da Vila Militar.
Certo é que os objetos subtraídos, como as instalações elétricas, incorporavam o
imóvel e, portanto, integravam o patrimônio da União, independentemente de seu estado de
conservação ou do valor de mercado. Portanto, a subtração de patrimônio sob a administração
militar configura o delito, não havendo que se falar em atipicidade de conduta.
Quanto à alegada excludente de culpabilidade em razão da extrema
vulnerabilidade social do apelante, que era pessoa em situação de rua e catador de recicláveis,
embora tal situação, à luz dos autos, seja notória e lamentável, não configura, por si só, o
estado de necessidade exculpante ou o crime famélico.
Para a caracterização da referida dirimente, a Defesa tem o ônus de comprovar a
existência de perigo atual e inevitável a um direito, a ponto de tornar inexigível que o agente
agisse de outra forma. O crime famélico, especificamente, ocorre quando a subtração tem
como finalidade exclusiva e imediata saciar uma necessidade básica e inadiável, como a
fome, sem que haja outra forma de supri-la.
No caso, o apelante subtraiu materiais elétricos que, por sua natureza, não se
destinavam ao consumo imediato. Tais objetos possuem um valor de revenda, o que
descaracteriza a subtração como famélica e a aproxima de uma tentativa, ainda que precária,
de obter recursos financeiros, pois os itens subtraídos incluíam diversos tipos de fios e
7000126-05.2023.7.01.0001
40001380795 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

componentes elétricos, avaliados em um total de R$ 347,62 (trezentos e quarenta e sete reais
e sessenta e dois centavos), conforme o Laudo Pericial de Avaliação Direta de Material (Auto
de Prisão em Flagrante nº 7000333-38.2022.7.01.0001, evento 34, LAUDOAVAL4).
Além disso, a ficha criminal do apelante revela que o crime em questão não
consiste em evento isolado, pelo contrário, indica a condenação por crimes contra o
patrimônio, com pena privativa e trânsito em julgado. Essas condenações são aptas a indicar
que o fim visado pelo apelante pode não ser somente o de saciar a fome à míngua de outro
meio para conseguir alimento, mas sim, que a prática delituosa pode ter se tornado um meio
de vida. Aliás, apesar de a dosimetria da pena não ter sido objeto do recurso, vale mencionar
que os maus antecedentes do apelante justificaram o acréscimo da pena base e
fundamentaram a não concessão do benefício da suspensão condicional da pena, este último
ante a ausência dos requisitos subjetivos, previstos nos incisos I e II do art. 84 do Código
Penal Militar (Ação Penal Militar nº 7000126-05.2023.7.01.0001, evento 23, FICHIND2;
evento 172, SENT1).
Em conclusão, a lamentável realidade social do apelante, por si só, não constitui
um salvo-conduto para a prática de delitos. A sua responsabilização penal tampouco viola os
princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, pelo
contrário, reafirma a necessidade de proteção da ordem jurídica e do patrimônio sob a
administração militar.
Para finalizar, não merece acolhimento o pedido da defesa de desclassificação
do furto consumado para a modalidade tentada sob a justificativa de que o apelante não
obteve a posse mansa e pacífica dos bens. Prevalece na jurisprudência o entendimento de que
o crime de furto consuma-se com a simples inversão da posse do objeto furtado, mesmo por
breve período, sem a necessidade do referido objeto sair da esfera de vigilância da vítima.
A propósito, confira-se o seguinte julgado de relatoria do ministro Carlos Vuyk
de Aquino:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO.
ARTIGO 240, § 5º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. TEORIA DO AMOTIO OU
APPREHENSIO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. FURTO ATENUADO. ARTIGO 240, § 1º, DO CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
NÃO
ACOLHIMENTO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. Para a configuração do delito de furto é
imprescindível a presença dos seguintes elementos: "i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a
conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico,
ou seja, o animus furandi.". Em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou
apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se quando a coisa passa para o poder do
agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse
mansa e pacífica. Vale dizer que, independentemente da existência de prejuízo patrimonial,
a prática delituosa descrita no art. 240 do CPM consumou-se com a simples inversão da
posse, sendo irrelevante que o objeto do crime tenha saído ou não da esfera de vigilância, ou
mesmo que tenha sido recuperado posteriormente. A aplicação do Princípio da
Insignificância deve ser analisada sob a ótica da preservação dos Princípios da hierarquia e
da disciplina militares. O furto de aparelho celular representa grave violação desses
Princípios, tornando absolutamente reprovável essa conduta. São inaplicáveis os §§ 1º e 2º do
artigo 240 do Código Penal Militar quando a devolução da res furtiva não resultou de
7000126-05.2023.7.01.0001
40001380795 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

arrependimento do Acusado, mas sim em decorrência da apreensão do aparelho celular que
estava na posse de outro colega de farda. Apelo defensivo não provido. Decisão por
unanimidade.
(STM – Apelação nº 7000629-61.2020.7.00.0000, Relator Ministro Carlos Vuyk
de Aquino, julgada em 11 de fevereiro de 2021). (Sem grifos no original).
No caso, o apelante subtraiu os materiais, colocou-os em sua mochila e se
evadiu do local, e, quando abordado pelos militares, já se encontrava na via pública. Nesse
momento, o crime estava consumado, pois os bens subtraídos haviam saído da esfera de
disponibilidade da administração militar, passado para o poder do agente, logo a posterior
recuperação dos objetos não descaracteriza a consumação do delito.
Enfim, comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade delitivas, não
merece reparo a sentença recorrida.
ANTE O EXPOSTO, conheço do apelo da Defesa, rejeito as preliminares de
nulidade por incompetência da Justiça Militar e por vício na aplicação da revelia decorrente
da citação por edital; no mérito, nego-lhe provimento, mantendo, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a condenação imposta na sentença recorrida.

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro Relator
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001380795v14 e do código CRC e8aaad1a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 05/03/2026, às 18:56:30
7000126-05.2023.7.01.0001
40001380795 .V14
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000126-05.2023.7.01.0001/RJ
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000126-05.2023.7.01.0001/RJ
APELANTE: LUCIANO SANDRO DE OLIVEIRA PINTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual de 9 a 12 de fevereiro de 2026, apresentei voto
divergente nos presentes autos, pelas razões que passo a expor.
PRELIMINAR DE NULIDADE PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 366
DO CPP
2. A segunda preliminar, sucitada pela Defesa, diz respeito à arguição de
declaração de nulidade da citação por edital, com posterior expedição de ofícios para
localizar o acusado e, caso mantido o ato, a nulidade do processo e da sentença, a fim de que
os autos baixem à origem, para fins de ser aplicado o art. 366 do Código de Processo Penal.
3. Nesse ponto, é importante notar que há possibilidade jurídica de ser admitida
a aplicação do art. 366 do CPP, no âmbito da Justiça Militar da União, c/c os dispostos no art.
1º, § 1º, e art. 3º, alínea “a”, todos do CPPM, caso não haja documento comprobatório (como,
por exemplo, por ocasião de um relaxamento da prisão, no qual o investigado ou indiciado
tenha assinado termo se comprometendo a informar o endereço e a comparecer aos atos do
processo. Ou ainda, decisão revogando a prisão preventiva e determinando a obrigação de o
investigado manter o endereço atualizado e de comparecer à sede do Juízo.
4. No caso vertente, a Decisão do Juízo de origem que também serviu de alvará
de soltura (eventos 16 e 18 do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000333-38.2022.7.01.0001),
não observou essas medidas, embora o apelante tenha aposto seu ciente no citado Alvará de
Soltura.
5. Consta, ainda, que o apelante foi citado por edital, deixando de ser aplicado o
art. 366 do CPP, mesmo não havendo qualquer registro apontando que o investigado teria se
comprometido a comparecer a todos os atos do processo e estivesse deliberadamente se
ocultando.
6. Vê-se, pois, que a aplicação do art. 366 do CPP, em detrimento do art. 292 do
CPPM, é medida imperiosa neste caso e está alinhada com as garantias constitucionais e
internacionais. Isso porque, ao permitir o prosseguimento do processo à revelia de réu citado
por edital (presumidamente sem conhecimento da ação), afronta diretamente o sistema penal
acusatório e os princípios do contraditório e da ampla defesa. O direito à comunicação prévia
e pormenorizada da acusação, essencial para a defesa, é garantia mínima assegurada tanto
pela Constituição Federal quanto por tratados internacionais com status constitucional, como
o Pacto de São José da Costa Rica e a e Convenção Americana de Direitos Humanos (art. 8º,
2, "b", "c" e "d").
7000126-05.2023.7.01.0001
40001381322 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7. Importa ressaltar que a citação por edital, embora válida, é uma ficção
jurídica. Prosseguir o feito contra um réu civil em situação de vulnerabilidade (morador de
rua, conforme os autos), sem prova de seu conhecimento real da acusação, inverte a lógica do
sistema acusatório e permite, no limite, uma instrução probatória sem que a defesa técnica se
reúna com o acusado para alinhar as estratégias de defesa e, mais grave, que haja um édito
condenatório sem que o acusado exerça seu direito máximo à autodefesa, que é o
interrogatório.
8. Aliás, também é oportuno invocar a lacuna normativa e a aplicação
subsidiária do CPP, uma vez que o Código de Processo Penal Militar, editado em 1969, não
previa mecanismos modernos de proteção como o art. 366 do CPP, introduzido pela Lei nº.
9.271/1996 e aprimorado pela Lei nº. 11.719/2008, em atenção às garantias constitucionais.
Não se pode olvidar que o art. 3º, alínea "a", do CPPM autoriza a aplicação subsidiária da
legislação processual penal comum nos casos omissos, desde que seja aplicável ao caso
concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.
9. Nesse contexto da citação editalícia, a suspensão do processo (art. 366 do
CPP) preenche a lacuna do CPPM, sendo compatível com a índole militar e, sobretudo, mais
benéfica ao réu (in bonam partem), por garantir o direito de defesa.
10. Em reforço ao disposto no art. 366 do CPP, vale repisar que tanto a
Constituição Federal como os Pactos de São José da Costa Rica e Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa acusada o conhecimento prévio e
pormenorizado da acusação que lhe tenha sido ofertada. Aliás, com o advento da Emenda
Constitucional nº. 45/2004, o Poder Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil, no tocante ao tratamento dos tratados e
convenções internacionais sobre direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados,
em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos
respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. (Grifos nossos.)
11. Verifica-se, portanto, que a correta aplicação do art. 366 do CPP visa evitar
a violação da garantia da ampla defesa e do contraditório recorrido, demonstrando a
preocupação em observar os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos. Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de uma obra,
sob a coordenação dos penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES
CUNHA, em relação às disposições contidas no art. 8º, 2, “b”, do Pacto de São José da Costa
Rica, e no art. 14, 3, alínea “a”, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, in
litteris:
“O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada faz
parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e foi reconhecido (v.g) pela Lei
9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é composto de dois momentos: o da
informação, que se concretiza por meio da citação, e o da reação (ou possibilidade de
7000126-05.2023.7.01.0001
40001381322 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

contradizer). A simbiose que se vislumbra entre tais garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o
primeiro momento - o do contraditório (‘informação’) - torna possível a defesa (efetividade), o
segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil desde 1992, disciplinam o
assunto: o primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que ‘toda pessoa acusada de um delito terá
direito, em plena igualdade, as seguintes garantias mínimas: ser informada, sem demora, em
uma língua que compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação
contra ela formulada’: a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que ‘toda pessoa acusada de um
delito tem direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação
formulada’.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida: a todo
acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência pessoal da acusação, isto é, da
sua natureza e dos seus motivos, prévia e pormenorizadamente (nemo inauditus damnari
potest).” (GOMES, Luiz Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à Convenção
Americana sobre Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica, 3ª edição, São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010, pp. 115/116.)
12. Não foi por outra razão que o Conselho Nacional de Justiça resolveu emitir
orientação sobre a matéria, por meio da Recomendação nº 123, de 7 de janeiro de 2022, para
que todos os órgãos do Poder Judiciário observem os “tratados e convenções internacionais
de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a necessidade de controle de
convencionalidade das leis internas. a observância dos tratados e convenções internacionais
de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte
Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a necessidade de controle de
convencionalidade das leis internas” (art. 1º, inciso I).
13. Com essas considerações, concluo que a norma do art. 292 do CPPM deve
ser interpretada de forma conforme à Constituição Federal e aos tratados internacionais,
aplicando-se o art. 366 do CPP quando o réu, citado por edital, não comparecer ou não
constituir advogado.
Por essas razões, votei no sentido de acolher a preliminar de nulidade, arguida
pela Defensoria Pública da União, aplicando o disposto no art. 366 do CPP comum, c/c o art.
1º, § 1º, e art. 3º, alínea “a”, todos do CPPM, para suspender o feito e a contagem do prazo
prescricional e anulando todos os atos processuais desde a citação do civil LUCIANO
SANDRO DE OLIVEIRA PINTO por edital, ressalvando a produção antecipada de provas.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.
Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381322v2 e do código CRC fa33a206.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 05/03/2026, às 16:33:09
7000126-05.2023.7.01.0001
40001381322 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR